Tribunal: TJDFT
Processo: 0732356-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PENHORA DE VEÍCULO. RENAJUD. LOCALIZAÇÃO DESCONHECIDA. ATO DESTITUÍDO DE UTILIDADE. ART. 139, INC. IV, DO CPC. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. ART. 5o E 6o DO CPC. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em analisar a possibilidade de emissão de ordem de penhora, por meio do sistema Renajud, de automóvel cuja localização é desconhecida ou incerta, como medida coercitiva para auxiliar a sociedade de advogados credora a satisfazer o respectivo crédito.

2. O magistrado que preside a relação jurídica processual tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC. 2.1. A norma apreendida a partir da interpretação do mencionado texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual, em consonância com o que dispõem os artigos 5o e 6o do CPC.

3. A imposição de restrição por meio do sistema Renajud consiste em medida coercitiva atípica possível e razoável, pois está orientada no sentido de constranger a sociedade anônima devedora a não se esquivar indevidamente da pretensão exercida pela credora.

4. Na presente hipótese já houve a emissão de ordem judicial com a determinação de inclusão de restrição de circulação por meio do sistema Renajud.

5. Os efeitos da mencionada restrição consistem em impedir a própria circulação do automóvel, o registro de alteração do proprietário e a renovação de licenciamento, além da autorização para o recolhimento do bem a depósito, nos termos do art. 9o do Regulamento do Renajud.

6. A penhora do veículo em questão exige que seja conhecida a respectiva localização. 6.1. Diante desse motivo, o deferimento da penhora de bem situado em local desconhecido revela-se, de fato, destituída de utilidade.

7. A restrição de circulação imposta pelo Juízo singular por meio do Renajud é suficiente para o objetivo de evitar que, enquanto não revelada a localização do bem, seja indevidamente alienado.

8. À vista do exposto as alegações articuladas pela agravante não podem ser acolhidas.

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.